Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. PERSISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.
2. O site ‘Serasa Limpa Nome’ é restrito ao usuário mediante a utilização de senha sem a, não havendo publicidade dos dados. Trata-se de tentativa de renegociação da dívida natural sem caracterização de cobrança extrajudicial em sentido estrito.
3. Somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, de modo a pautar a distribuição da verba de sucumbência, segundo o princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.